Tribunal: TJES
Processo: 5000791-15.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-15.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RODOLFO JUNIOR DUARTE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000791-15.2019.8.08.0002

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido(a): RODOLFO JUNIOR DUARTE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do contracheque da parte autora e danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco a restituir os valores e ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em seu recurso, a instituição financeira recorrente afirma que os descontos são regulares, pois decorrem de saques efetuados pelo Recorrido após adesão ao cartão de crédito consignado e que não houve configuração de dano moral; subsidiariamente pede a redução do
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO NÃO PROVADA DE SAQUES COMPLEMENTARES. ABSTENÇÃO DE REALIZAR DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE DESCONTOS EFETUADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu em parte os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do contrato, bem como condenando o Recorrente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Embora a parte recorrente afirme que realizou um empréstimo consignado, na verdade se trata de contrato de cartão de crédito consignado, conforme instrumento contratual de ID 1364656, com previsão de início dos descontos em setembro de 2014 e término em agosto de 2019, de acordo com o sistema de consignação do INSS (ID 1364635).

3. Segundo os argumentos da instituição financeira, a continuidade dos descontos após 2019 se deve ao fato de que o recorrido teria solicitado saques complementares entre 2015 e 2018, o que culminou no aumento da dívida. No entanto, não há provas dessas contratações complementares. As transferências bancárias podem ter sido realizadas unilateralmente pelo recorrente no intuito de perpetuar o débito e os descontos mensais. Ademais, constata-se que a parte consumidora não pretendia adquirir o serviço de cartão de crédito como modo de pagamento associado ao empréstimo consignado, pois sequer realizou compras utilizando-se do cartão.

4. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente. Esse
modus operandi
denota abusividade intrínseca, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

5. Certamente o propósito da parte contratante não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado, razão pela qual o reconhecimento de nulidade do contrato e de indenização por danos morais deve ser mantido.

6. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em consideração o tempo reduzido de descontos mensais indevidos, por cerca de três meses.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.